Tribunal: STF
Processo: HC 272693
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-23
Data de publicação: 2026-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro HERMAN BENJAMIN, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, no HC 1.097.807/MG. 
Consta dos autos, em síntese, que a paciente teve a prisão preventiva decretada e foi denunciada pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, III e IV, do Código Penal). 
Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, cujo pedido de liminar foi indeferido pelo Desembargador relator, em decisão assim fundamentada: 

[...]
Apesar de os documentos médicos demonstrarem o quadro clínico de saúde da Paciente, não é possível afirmar que tais doenças a deixem extremamente debilitada, informação esta que não se fez constar no Relatório de ordem nº 03, antes transcrito e que é exigido pelo art. 318, inciso II, do CPP para a concessão da prisão domiciliar. 
Salienta-se que, a digna autoridade apontada considerou prejudicada a análise do pedido de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar humanitária, até que sejam prestadas, pela unidade prisional, as informações solicitas sobre as condições de saúde da Paciente e a capacidade do estabelecimento de prestar os cuidados médicos necessários. 
Para além, observa-se que no dia 13 de maio de 2026 foi juntada aos autos (id. 10678203322 - PJe) a declaração médica expedida pelo Departamento de Saúde do Presídio de Alfenas, a ora Paciente “apresenta-se em regular estado geral, sem sinais, sintomas ou queixas”. 
Referida declaração, expedida em 07 de maio de 2026 e assinada pelo Médico Pedro Valim Fraga Gonçalves Barbosa, inscrito no CRM/MG sob o nº 84.650, indica, ainda, que “A Unidade conta com equipe de saúde para acompanhamento dos reeducandos”. 
Da atenta consulta aos autos de origem, observa-se, ainda, que o SEI! acostado no id. 10678218367 informa a transferência da ora Paciente do Presídio de Alfenas para o Presídio de Santa Rita do Sapucaí.
Constata-se, ademais, que na mesma data a autoridade apontada como coatora reiterou a solicitação de informações ao Diretor do Presídio. 
Diante disso, tem-se que o pedido de substituição da prisão preventiva por domiciliar formulado pelos Impetrantes não foi nem sequer apreciado pelo Juízo “a quo”, que aguarda o envio das informações solicitadas. 
Tem-se, assim, que a análise de tal pleito por este eg. Tribunal de Justiça configuraria indevida supressão de instância.
No que toca ao pedido de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas, tem-se, em verdade, que as decisões que decretaram e mantiveram a prisão preventiva encontram-se devidamente fundamentadas, tendo a autoridade apontada como coatora destacado as razões pelas quais entendeu pela necessidade da segregação cautelar da Paciente, com menção expressa à presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva (arts. 312 e 313 do CPP). 
Salienta-se que, conforme acima relatado, a Paciente foi presa pela suposta prática do crime de homicídio qualificado, sendo certo que a narrativa de sua conduta revela acentuada gravidade concreta, não se tratando de mera invocação abstrata do tipo penal, mas de circunstâncias específicas que evidenciam elevada periculosidade social da ação. 
Com efeito, os elementos informativos colhidos na fase inquisitorial sugerem que o delito teria sido perpetrado por meio de espancamento coletivo (linchamento), marcado pelo uso de violência exacerbada e por agressões sucessivas, inclusive quando a vítima já se encontrava em clara condição de vulnerabilidade, o que revela reprovabilidade superior àquela inerente ao tipo penal.
Tal “modus operandi” evidencia, em juízo de cognição sumária, desprezo acentuado pela vida humana e reforça a necessidade de contenção cautelar para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. 
Outrossim, não se pode perder de vista que o contexto fático delineado indica como possível motivação do crime o sentimento de vingança, o que, por si só, revela risco concreto de reiteração delitiva e de escalada de violência, circunstância apta a justificar a manutenção da custódia cautelar como forma de resguardar a ordem social. 
Ademais, a pluralidade de agentes, inclusive com vínculos familiares entre si, evidencia a existência de atuação conjunta e possibilidade de alinhamento de versões entre os investigados, o que potencializa o risco de interferência na persecução penal. 
Existindo, portanto, prova da materialidade do delito e indícios de autoria, a manutenção da prisão preventiva justifica-se para a preservação da ordem pública, estando presentes o “fumus commissi delicti” e o “periculum libertatis”. 
[...]
Conclui-se, portanto, pela razoabilidade e plausibilidade da manutenção da prisão preventiva da Paciente, não havendo que se falar em constrangimento ilegal a ser sanado pela presente ação constitucional.
Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar pleiteado. 

Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida liminarmente pelo Ministro Presidente, com fundamento na Súmula 691/STF.
Nesta ação, o impetrante alega, em síntese, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Destaca que “a paciente possui quadro clínico severo e progressivo, já demonstrado documentalmente nos autos originários, consistente em: obesidade; sequelas de trombose venosa profunda; grave artrose; limitação locomotora acentuada”. Ao final, requer a concessão da ordem para revogar o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas.  
É o relatório. Decido.

No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 
De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Redatora p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).
Em hipóteses como a presente, o exaurimento da jurisdição na origem exige a interposição de agravo interno, não sendo possível sua substituição por habeas corpus dirigido a tribunal diverso. Admitir o contrário permitiria à parte escolher, conforme sua conveniência, o órgão revisor da decisão monocrática, em afronta ao princípio do juiz natural e ao necessário exaurimento das instâncias, pressuposto da competência desta CORTE, que não comporta ampliação por via imprópria (HC 131226 AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2016 e HC 270760, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 15/4/2026).
Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.
No caso, entretanto, não se apresentam hipóteses de teratologia ou excepcionalidade aptas a justificar a intervenção desta CORTE.
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 
Publique-se.
Brasília, 23 de maio de 2026. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente